Tribunal: TJPA
Processo: 0013972-17.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013972-17.2012.8.14.0401

APELANTE: ALCILENE DE SOUSA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0013972-17.2012.814.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALCILENE DE SOUSA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. MÍNIMO LEGAL. FATOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0013972-17.2012.814.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALCILENE DE SOUSA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ALCILENE DE SOUSA PINHEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 4437583 p. 3-4) em resumo, que em 16/08/2012 policiais militares – após denúncias - flagraram a acusada Alcilene de Sousa Pinheiro comercializando entorpecentes na Rua Benjamin mais precisamente na Invasão Boa Conquista no Bairro da Cabanagem e, ao procederem a revista pessoal, localizaram uma pedra de cocaína pesando 73,9g. tendo a mesma informado que a droga pertencia à ELINE DOS SANTOS RODRIGUES.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência de ELINE e lhe prenderam em flagrante juntamente com ALCILENE.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4437595 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4437599 p. 1-5), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela reforma da dosimetria da pena e redução da multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4437600 p. 1-5, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4437601 p.2-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0013972-17.2012.814.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALCILENE DE SOUSA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados razão pelas quais conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a recorrente foi presa em flagrante delito – em via pública -, após denúncia, e mediante ação da polícia os agentes encontraram com a apelante uma pedra de cocaína pesando 73,9g, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4437574 p. 4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais bem como do mototaxista Fábio Antônio prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: transportar e trazer consigo substância entorpecente.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante,após denúncia, portava uma pedra de cocaína pesando 73,9g, com a finalidade de comercialização.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o C. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por estas razões deixo de acolher tal pleito.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria do apenamento , não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante o reconhecimento de um fator judicial desfavorável tal seja, a circunstância do crime.

Nessa esteira, referida sanção foi embasada na circunstância judicial concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda no mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022